Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, FURTO TENTADO QUALIFICADO E FURTOS QUALIFICADOS. QUALIFICADORA DA ESCALADA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por violação de domicílio qualificada, furto tentado qualificado pela escalada e concurso de pessoas, furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa, à razão mínima; concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. O acusado foi condenado por fatos cometidos em locais distintos, de modo que sequencialmente (i) invadiu residência alheia, (ii) tentou subtrair objetos, em conjunto com terceiro e mediante escalada, (iii) subtraiu objeto, em conjunto com terceiro, e (iv) subtraiu objeto em conjunto com terceiro e mediante rompimento de obstáculo.
3. A Defesa requer o afastamento de qualificadora em um dos delitos, bem como a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração da qualificadora atinente à escalada no delito de furto tentado qualificado; e (ii) aferir se a qualificadora pode ser avaliada como circunstância judicial na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Embora o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, em regra, a realização de exame pericial, admite-se sua comprovação por outros meios de prova desde que aptos a comprová-la de forma inconteste, como na hipótese.
2. Havendo duas ou mais qualificadoras no delito de furto, admite-se que uma delas possa ser utilizada para qualificar o crime e as demais possam ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150, § 1o, art. 155, § 4o, I, II e IV. CPP, art. 158, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial, 2.054.113/SC, Relator(a): Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, data de julgamento: 18/02/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0707565-69.2023.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025.